Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-57.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001905-57.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IGNEZ DANTAS RODRIGUES - CPF: 474.517.261-34 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0054-95 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0001-04 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO.VÍCIO DE PRODUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

2.
Produtoscom
vício

dentro
da
garantia
.
Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
que
os

tornem

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo
,
tampouco

diminuam
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
(N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024; N.U 1022917-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024; N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024; e N.U 1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024). No
presente

caso
,
não

há

prova
que
o

produto

adquirido
da
parte

reclamada

tenha

apresentado

vício
. O
documento

juntado
com
a

inicial
,
emitido
pela
assistência

técnica
,
informa

apenas
que o
ar-condicionado

foi

instalado
no local
indicado
pela
parte

reclamante
, que
solicitou
a
retirada
do
aparelho
de um local para outro,
sem

querer

pagar

pelo

serviço
(ID 303751368/PJe2).
Não

foi

produzida

qualquer

prova
do
alegado

vício
,
ônus
processual que
incumbia
à
parte

reclamante
(art. 373, I, CPC).
Portanto
,

não

há

como

reconhecer
a
conduta

ilícita

apontada

nos
autos.

3.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC

(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que a
parte

reclamante

agiu
de
má-fé

ao

praticar

conduta
que se
enquadra

como

venire
contra
factum

proprium

não
se
encontra

comprovada
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001905-57.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
MARIA IGNEZ DANTAS RODRIGUES

Recorridos
:
PHILCO ELETRONICOS S.A. e HAVAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA IGNEZ DANTAS RODRIGUES

ajuizou

reclamação

em
face de PHILCO ELETRONICOS S.A. e HAVAN S.A.
Noticiou
que: a)
em
14/10/2024,
adquiriu
um
ar

condicionado
da
marca
Philco
na

loja
da
reclamada
Havan,
pelo
valor de R$ 2.863,75; b) a
própria

loja

ofereceu

técnico
para
instalação
; c) com
menos
de 30
dias
de
uso
, o
produto

apresentou

problema
,
deixando
de
resfriar
e
posteriormente

parando
de
funcionar
; d)
procurou
a
loja
, que a
orientou
a
buscar
a
assistência

técnica

autorizada
; e) o
técnico

informou
que
o

produto

não

apresentava

vício
, mas que
havia

sido

instalado
no local
errado
; f)
abriu

chamado
junto à
fabricante
,
sem

solução

até
o
momento
.
Requereu
: a)
em
tutela de
urgência
, a
troca
do
produto
; b)
caso
o
produto

não

seja

substituído
, a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 2.863,75; c) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
PROJETO DE SENTENÇA
Vistos, etc.
1. RELATÓRIOTrata-se de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA IGNEZ DANTAS RODRIGUES em
face
de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e de PHILCO ELETRONICOS SA.Citada, a parte reclamada apresentou contestação, a qual foi impugnada pela parte reclamante.É o relato do necessário, ainda que dispensado nos
termos do
art. 38 da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO2.1. PRELIMINARESInicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamada Havana, tendo em vista que os
arts
. 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado.De igual modo, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo, suscitada sob o argumento de que seria necessária a realização de prova pericial, contudo, no caso concreto, a prova documental constante dos autos é suficiente para
a
análise da controvérsia, não se verificando a necessidade de produção de prova técnica especializada.Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a demanda não se restringe à mera insatisfação com o local de instalação do aparelho, mas envolve alegação de defeito de funcionamento do produto e omissão na solução do problema por parte das rés, presente
a
necessidade e utilidade da prestação
jurisidicional
.Rejeito, também,
a
impugnação ao valor da causa, uma vez que, havendo responsabilidade solidária, deve ser considerado o valor total efetivamente pago pelo consumidor, incluindo eventuais encargos, e não apenas o valor do produto em si, estando o valor atribuído adequado à pretensão autoral.3. MÉRITOOs elementos constantes dos
autos
são suficientes para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a realização de audiência instrutória ou a produção de outras provas. Assim, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, julga-se antecipadamente a lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A pretensão da parte reclamante, bem como a controvérsia instaurada, devem
ser examinadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o), e a parte ré, como fornecedora de serviços (art. 3o), configurando-se, portanto, uma típica relação de consumo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.Tratando-se de relação de consumo, e estando demonstrada a hipossuficiência da parte autora, aplica-se
a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque a parte reclamada está em melhores condições de demonstrar
a
inexistência do defeito na prestação dos serviços, sendo a medida necessária para assegurar o equilíbrio na relação processual.A parte reclamante narra que, em 14/10/2024, adquiriu da empresa reclamada Havan um ar-condicionado da marca Philco, pelo valor de R$ 2.863,75, tendo o produto sido instalado por intermédio da própria vendedora. Contudo, com menos de 30 dias de uso, o equipamento apresentou defeito, passando apenas a ventilar, sem resfriar, e, posteriormente, deixou de funcionar por completo.
A
assistência técnica autorizada, inicialmente, informou que
o
produto não apresentava defeito, e que havia sido instalado em local inadequado. Assim, sustenta que a parte reclamada não solucionou o problema, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.Em contestação, a reclamada Havan aduziu que não realiza
a
instalação de produtos, tampouco indica profissionais para esse fim, limitando-se à venda do bem. Alegou, ainda, que não houve comprovação do suposto defeito. Requereu, por conseguinte,
a
improcedência da pretensão autoral.
A
empresa Philco, fabricante do produto, apresentou defesa em semelhante
sentido.Analisando
os autos, constata-se que a parte reclamante não comprovou
a
existência de vício no produto adquirido. Ao contrário, a manifestação da assistência técnica autorizada, datada de 06/11/2024, esclarece que: “Ar instalado como manda o fabricante, consumidor presente na hora da instalação, pediu que retirasse o ar velho e colocasse o novo no mesmo local e agora quer mudar o ar de local, mas não quer pagar pela troca, sendo que ele que pediu para colocar no local que está” (id 183855103). Além disso, não há comprovação de quando ocorreram as conversas de WhatsApp juntadas aos autos com
a
inicial, se antes ou depois dessa manifestação.Não foi produzida qualquer prova nos autos que evidencie o alegado defeito de funcionamento do aparelho. Ademais,
a
alegação de que
a
instalação tenha sido realizada pela própria Havan foi expressamente impugnada em contestação, sem que a parte autora apresentasse prova em sentido contrário, o que faz presumir que
a
instalação ocorreu por conta da consumidora. Nesse cenário, eventual defeito decorrente de instalação inadequada não pode ser imputado às rés, afastando-se, assim,
a responsabilidade
das fornecedoras.Dessa forma, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não é elidido pela mera inversão da carga probatória, especialmente quando ausente verossimilhança ou início de prova quanto ao alegado defeito.Nesse sentido:DIREITO RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FATO
CONSTITUTIVO DO
DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUPOSTO ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja
a
inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no caso em apreço. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10609665720228110001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)Portanto, à vista do exposto, a ausência de comprovação quanto à alegada falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar, razão pela qual a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.4. DISPOSITIVOAnte o exposto, sugiro que sejam JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição pela parte reclamante, bem como o pedido contraposto postulado pela parte reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.Edson Junior de OliveiraJuiz LeigoSENTENÇAVistos.Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo o projeto de sentença lançado pelo juiz leigo, para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, data da publicação.Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
produto

apresentou

vício
com
menos
de um
mês
de
uso
; b) a
parte

reclamada
Havan indica o
instalador
e
exige
que a
instalação

seja

feita

por

este
para
manter
a
garantia
; c) o
instalador

foi
a
empresa

Baiano
Ltda.; d)
mesmo

seguindo

todas
as
orientações
da
loja
e do
instalador
, o
produto

apresentou

problema
; e)
ao

acionar
a
garantia
,
teve

negativa
; f) a
instalação
se
deu

conforme

manda
a
fabricante
,
por

meio
dos
técnicos

credenciados
; g)
houve

vício
no
produto
com
poucos

dias
de
uso
; h) a
assistência

técnica
e
garantia
da
parte

reclamada

não

prestaram

auxílio
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reforma
da
sentença
e
procedência
total dos
pedidos

formulados

na

petição

inicial
; b)
subsidiariamente
,
a

extinção
da
ação

sem

julgamento
do
mérito
para que
possa

buscar

sua
tutela
jurisdicional

na

justiça

comum
,
requerendo

perícia
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada
Havan
requereu
a
condenação
da
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025